Tribunal: CARF
Processo: 11080.726731/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726731/2014-66
ACÓRDÃO
2401-012.383 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GARDIEN PERSONNEL SERVICOS DE PORTARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. ENQUADRAMENTO NO
ANEXO IV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E RAT.
Constatada, a partir de notas fiscais emitidas, GFIP e códigos de ocupação
informados, a efetiva prestação de serviços de segurança/vigilância, aplica-
se o disposto no art. 18, § 5o-C, VI, da LC no 123/2006, impondo o
enquadramento no Anexo IV, com recolhimento da contribuição
previdenciária patronal e do RAT fora do Simples Nacional. A ausência de
regularização perante a Polícia Federal não altera o regime fiscal, sob pena
de benefício à própria infração.
EQUIDADE. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe invocar isonomia ou equidade para deslocar o enquadramento
legalmente previsto, vedando-se a dispensa do pagamento de tributo por
tais fundamentos (CTN, art. 108, § 2o; Súmula CARF no 02).
RAT. CNAE. ALÍQUOTA.
O enquadramento no CNAE “atividades de vigilância e segurança privada”
conduz à aplicação da alíquota de 3% do RAT, nos termos do Decreto no
3.048/1999, Anexo V. Ainda que considerado CNAE diverso (“serviços
combinados de apoio a edifícios”), a alíquota permanece a mesma,
inexistindo vício no lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.383 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726731/2014-66
2

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 265/289), interposto pelo contribuinte em face
do acórdão n. 15-40.251, da 7a Turma da DRJ/SDR.
O curso da ação fiscal é bem relatado no acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado por descumprimento de obrigação
tributária principal e acréscimos legais, sob o debcad: n° 51.054.427-4,
consolidado em 21/07/2014, referente às contribuições previdenciárias relativas à
parte da empresa e às correspondentes ao financiamento dos benefícios
concedidos em virtude dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais.
A ação fiscal foi autorizada através do MPF no 1010100.2014.00239, iniciada
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF com ciência em
27/05/2014 e encerrada com a lavratura Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal (TEPF), ciência em 11/08/2014.
A partir de 01/07/2007 foi deferida ao contribuinte a opção pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela
Lei Complementar no 123/2006, alterada pelas Leis Complementares no 127, de
14 de agosto de 2007, 128, de 19/12/2008, e 139, de 10/11/2011.
O art. 18, § 5o C, inciso VI, da Lei Complementar 123/2006 estabelece que as
empresas que possuam atividade de serviço de vigilância serão tributadas na
forma do Anexo IV desta Lei Complementar. Nessa situação não está incluída no
Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.383 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726731/2014-66
3
Complementar (patronal + SAT/RAT), devendo ser recolhida segundo a legislação
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis.
A empresa, sujeito passivo do presente lançamento fiscal, segundo cláusula
contratual, tem como objeto social as atividades de: "Serviços combinados para
apoio a edifícios, exceto condomínios prediais" e "Casas de festas e eventos". No
Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE o contribuinte enquadrou-se no
código 81.11-7-00, como atividade econômica principal “serviços combinados
para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais”. No código e descrição das
atividades econômicas secundárias, a classificação informada foi “82.30-0-02-
casas de festas e eventos”.
No curso da ação fiscal, a auditoria fiscal identificou que as notas fiscais de maior
valor emitidas em 2010 e a totalidade das notas fiscais emitidas em 2011 referem-
se a serviços de segurança. Parte das notas fiscais emitidas em 2010 não
continham a descrição do tipo de serviço prestado. Intimado a apresentar o
Contrato de Prestação de Serviços que deu origem àquelas notas, o contribuinte
informou não possuir contrato formalizado (fl. 39).
Foram colacionadas aos autos (fls. 40/75) diversas notas fiscais de serviço
emitidas pela Gardien Personnel Ltda. referentes à prestação de serviço de
segurança privada.
A fiscalização listou no item 15.1 do relatório fiscal as notas fiscais sem a descrição
do tipo de serviço que foram emitidas para a transportadora V. Weiss e Cia Ltda.
Da análise das GFIP, verificou-se que o código CBO - Classificação Brasileira de
Ocupações informado para quase a totalidade dos empregados no período da
emissão das notas, de janeiro de 2010 a outubro de 2010, foi o 5174 - porteiros,
vigias e afins. Além desse código foram informados os códigos de agentes
administrativos - 4110 e de coleta de resíduos -5142, conforme se verifica na
planilha "Informações em GFIP", anexa.
Os fatos citados convenceram a autoridade lançadora de que os serviços de
segurança prestados pelo sujeito passivo enquadram-se nas atividades tributadas
na forma do Anexo IV da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006,
devendo a empresa recolher as contribuições previdenciárias relativas à
contribuição patronal e ao seguro acidente do trabalho, incidentes sobre a folha
de pagamento.
As contribuições lançadas referem-se aos seguintes levantamentos:
PL – PRO LABORE: referente à contribuição incidente sobre a remuneração de
segurado empregado apurada discriminada na planilha anexa “Informações em
GFIP” (fls. 77/128); e
SE – SALÁRIO EMPREGADOS: corresponde à contribuição incidente sobre a
remuneração de Contribuinte Individual – CI (sócios) discriminada na planilha
anexa “Informações em GFIP” (fls. 77/128).
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.383 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726731/2014-66
4
Extraem-se ainda dos autos os seguintes esclarecimentos:
a) Os contribuintes não abrigados pelo regime especial unificado de arrecadação -
SIMPLES NACIONAL para o recolhimento da contribuição patronal, devem atender
ao que determina a Instrução Normativa RFB n° 763, de 1708/2007, alterada pela
IN RFB 925, de 06/03/2009, informando no Sistema Empresa de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
SEFIP, no campo "Simples" como "não optante"; e no campo "Outras Entidades" o
código "0000".
Ocorre que o contribuinte procedeu de forma diversa, informando na GFIP ser
optante pelo SIMPLES. Desta forma o valor devido restou inferior, já que somente
informou ser devida a contribuição previdenciária retida dos segurados. Por isso,
os valores da parte patronal estão sendo incluídos no presente Auto de Infração.
b) Foi considerado o Fator Acidentário de Prevenção de 1,000 que determinou a
alíquota de 3 % de GILRAT.
c) Os dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento encontram-se
elencados no relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD), anexo ao presente
AI.
d) As contribuições apuradas, as alíquotas aplicadas e os créditos considerados,
assim como os acréscimos legais aplicados, constam explicitados no
Discriminativo do Débito (DD)
Apresentada impugnação, a DRJ lavrou o acórdão recorrido, que julgou
improcedente a impugnação e foi assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA OU CONSERVAÇÃO.
ENQUADRAMENTO. ANEXO IV.
Para fins de recolhimento no Simples Nacional, as atividades de serviço de
vigilância, limpeza ou conservação devem utilizar as alíquotas e base de cálculo
descritas no Anexo IV da Lei Complementar no 123/2006. Em relação a essas
atividades, a contribuição previdenciária prevista no art. 22 da Lei no 8.212/1991
não se encontra incluída na alíquota destinada ao Simples Nacional, devendo ser
recolhida fora desse regime especial de tributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
COTA PATRONAL NÃO INCLUÍDA NO SIMPLES.
A contribuição patronal previdenciária das empresas prestadoras de serviço de
vigilância, limpeza ou conservação não está incluída no Simples Nacional, ou seja,
o Simples Nacional não substitui a cota patronal nesses casos.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.383 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726731/2014-66
5
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho tem alíquota variável (1%, 2% ou 3%) e deve ser calculada com base na
atividade preponderante das empresas, aplicando-se o grau risco determinado
para a atividade pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas-CNAE,
constante do Anexo V, do Decreto no 3.048/99 - RPS.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Com a vigência e eficácia das Leis no 8.212/91 e 9.430/96, é lícita a aplicação da
multa de ofício de 75%. Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do
previsto em lei, não sendo competência funcional do órgão julgador
administrativo apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
legislação vigente.
Irresignado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário em análise, no qual:
 Argumenta que presta serviços de portaria, não de vigilância, de modo que
não se enquadra na hipótese do inc. IV do art. 18, da Lei Complementar n.
123/2006;
 Informa que a atividade de vigilância tem requisitos legais específicos
previstos na lei 7.102/83 e que exerce a atividade de zeladoria;
 Defende ofensa ao princípio da isonomia, prevista no art. 150, II da CF, na
medida em que, por aplicação da equidade, deveria estar enquadrado no
anexo III da Lei Complementar 123/2006.
 Aduz que não incide contribuição sobre o risco de acidente de trabalho
sobre sua atividade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos previstos no Decreto no
70.235/1972. Dele conheço.
2. Mérito
O lançamento de ofício exigiu contribuições previdenciárias a cargo da empresa
(CPP) e a contribuição para o financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.383 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726731/2014-66
6
trabalho (RAT), ambas incidentes sobre as remunerações de segurados empregados e de
contribuintes individuais (sócios), referentes ao ano-calendário de 2010.
A fiscalização constatou que, não obstante o enquadramento cadastral do
contribuinte, as notas fiscais emitidas no período — especialmente as de maior valor —
descrevem serviços de segurança, e que as GFIP indicavam, como atividade preponderante,
atividades de vigilância e segurança privada, com códigos de ocupação compatíveis (porteiros,
vigias e afins). Com base nisso, enquadrou a empresa no Anexo IV da LC no 123/2006, exigindo
CPP e RAT fora do Simples.
O contribuinte afirma prestar serviço de portaria (CNAE 81.11-7-00), e não
vigilância. Contudo, o conjunto probatório constante dos autos é coeso e suficiente para
caracterizar a efetiva prestação de serviços de segurança/vigilância no período fiscalizado, por três
ordens de elementos: (i) documentos fiscais — diversas notas fiscais emitidas com a descrição
“serviços
de
segurança”;
(ii) declarações do próprio contribuinte — GFIP indicando, como atividade preponderante,
atividades de vigilância e segurança privada; (iii) códigos ocupacionais (CBO) informados —
“porteiros, vigias e afins”, compatíveis com a atividade de segurança patrimonial.
Presentes esses elementos, impõe-se a incidência do art. 18, § 5o-C, VI, da LC no
123/2006, com enquadramento no Anexo IV e consequente não substituição da CPP/RAT pelo
Simples. A mera autodeclaração da atividade principal de “portaria” (ou a ausência de contratos
formais apresentados quando intimado) não prevalece sobre as evidências documentais e
declaratórias reunidas pela fiscalização.
A recorrente alega não ser “empresa de vigilância” por não atender às exigências da
Lei no 7.102/1983 (alvará/DPF, vigilantes armados, cursos etc.). Essa alegação não procede por
duas razões: o conceito tributário relevante, para fins do art. 18, § 5o-C, VI, da LC no 123/2006, é o
da atividade efetivamente exercida, e não o da regularidade administrativa perante a Polícia
Federal; e admitir que a irregularidade administrativa do prestador (atuar como segurança sem
cumprir a Lei 7.102/83) o beneficie tributariamente, permitindo a tributação pelo Anexo III,
importaria em prêmio à infração.
Em termos fiscais, se a empresa presta serviço de segurança/vigilância, aplica-se o
Anexo IV, com ou sem a regularização perante o DPF.
A tese de isonomia e o apelo à equidade igualmente não prosperam.
Primeiro, porque há regra legal expressa disciplinando o tema (LC no 123/2006, art. 18, § 5o-C, VI),
cabendo ao julgador administrativo aplicá-la.
Segundo, porque o CTN (art. 108, § 2o) veda o emprego de equidade para, na
prática, dispensar o pagamento de tributo devido ou afastar a regra legal aplicável.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.383 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726731/2014-66
7
Terceiro, porque a discussão sobre eventual controle de constitucionalidade ou
“correção” da opção legislativa extravasa a competência do contencioso administrativo (Súmula
CARF n. 02).
Logo, não cabe deslocar a tributação para o Anexo III por razões de
isonomia/equidade quando a lei estabelece critério objetivo (natureza do serviço).
Por fim, sustenta o contribuinte a não incidência (ou inadequação) do RAT.
Sem razão.
A contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991 incide sobre a folha e tem
alíquota variável conforme o grau de risco, definido pela atividade econômica preponderante
(RPS, art. 202, §§ 3o e 4o, e Anexo V).
No caso, a fiscalização enquadrou a empresa, à luz das GFIP e demais elementos,
como atividade de vigilância/segurança privada, adotando a alíquota de 3% (com FAP = 1,000).
Ainda que se cogitasse, em tese, de enquadramento no CNAE de “serviços combinados de apoio a
edifícios”, o Anexo V do RPS — aplicável ao período — também conduz, no cenário dos autos, à
alíquota de 3%.
Portanto, o RAT é devido, e a alíquota praticada está correta, inexistindo vício no
lançamento.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o Auto de Infração e os respectivos acréscimos legais.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 303
DF CARF MF
Original